Tribunal: TJES
Processo: 5016156-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016156-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: ALEX SANDRO FLORENTINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE INFORMAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Serra, que, em ação de busca e apreensão movida em face de Alex Sandro Florentino, indeferiu o pedido para intimar o devedor a informar o paradeiro do veículo objeto da demanda. O agravante sustenta que a omissão do devedor viola os deveres de boa-fé e cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível intimar o devedor para informar a localização do bem objeto da busca e apreensão, como decorrência do dever de cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da busca e apreensão em execução não afasta o dever de cooperação processual nem o direito do credor fiduciário de reaver o bem dado em garantia.

A intimação do devedor para informar o paradeiro do veículo contribui para a celeridade e efetividade do processo, sendo consequência direta da ordem de busca e apreensão deferida.

Permitir a omissão do devedor quanto à localização do bem viabiliza a ocultação deste da ordem judicial, afrontando a autoridade da decisão.

Jurisprudência desta Corte confirma a possibilidade de impor ao devedor o dever de informar o paradeiro do veículo em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O devedor fiduciante está obrigado a informar a localização do bem objeto de busca e apreensão, em observância aos deveres de cooperação processual e de efetividade da tutela jurisdicional.

A omissão do devedor quanto ao paradeiro do veículo configura violação da ordem judicial de entrega do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016156-42.2024.8.08.0000

AGTE(S): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGDO(S):
ALEX SANDRO FLORENTINO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
no intuito de reformar a decisão constante do id. 10332334, por meio da qual a magistrada da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de
ALEX SANDRO FLORENTINO
, indeferiu o pleito para que fosse determinado ao devedor que indicasse o paradeiro do veículo objeto da demanda.

Sustenta o agravante, em síntese, que a recusa do agravado em informar a localização do bem, do qual se encontra na posse de forma irregular por inadimplência, viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a
irresignação comporta acolhimento.

Com efeito, a faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual, nem o direito da parte agravante de reaver o bem dado em garantia no caso de inadimplemento contratual.

Nesse sentido, entendo que inexiste qualquer óbice para que seja expedida intimação ao devedor para que informe a localização do veículo, haja vista se tratar de medida que busca a celeridade e a efetividade do processo, sendo a indicação do paradeiro do bem uma consequência direta da própria ordem de busca e apreensão.

Permitir que o agravado se omita sobre a localização do veículo viabiliza a ocultação deste da ordem judicial, o que não se pode admitir. Em situação análoga, já se posicionou esta Corte de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A irresignação da Agravante no sentido de que inexiste na lei previsão que lhe imponha indicar a localização do veículo, não guardar fundamento mínimo, pois a decisão que defere o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, nada mais é do que uma ordem de que a Requerida-Agravante entregue o automóvel alienado à Instituição Financeira. 2. Para além da previsão legal que autoriza a busca e apreensão do veículo, há decisão judicial válida, vigente e eficaz que lhe impõe entregar o veículo e a ordem de indicar a localização do veículo está incutida na ordem de entrega do veículo, não havendo opção de omissão. 3. Permitir que o Agravante omita-se sobre a localização do veículo é permitir que o Agravante oculte o bem objeto da ordem judicial de entrega, o que não se admite
. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido." (TJES, Agravo de Instrumento; Terceira Câmara Cível; Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg: 27/06/2024)

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo
intime o agravado para que informe o local onde se encontra o veículo objeto da busca e apreensão, confirmando, assim, a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, acostada no id. 10397535.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)